Tribunal: STF
Processo: RHC 214608
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso em habeas corpus formalizado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 713.396/AP. 



    2. Colhe-se dos autos que, em 07/04/2011, foi recebida denúncia em face do recorrente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica). Em 06/05/2011, foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional do processo, pelo período de prova de 2 anos.



    3. Em 24/05/2013, o Juízo de origem, acolhendo pedido do Ministério Público, determinou a revogação do benefício, em razão de recebimento de denúncia contra o paciente em 13/05/2011 pela prática de outro delito, ou seja, durante o período de prova. Determinou o prosseguimento da ação penal, vindo a ser o recorrente, ao final, condenado a 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa afirma que o processo que motivou o afastamento do sursis processual refere-se a fatos anteriores ao período de prova. Diz inexistir previsão legal para a revogação do benefício após o término do prazo de suspensão.  



    6. Requer seja cassada a decisão que implicou a revogação do benefício.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na suspensão do benefício: 



    “(...) Trata-se de suspensão condicional do processo, com período de prova de 06/05/2011 a 06/05/2013, tendo como beneficiário RAFAEL NUNES TEIXEIRA. 



    Em 13/05/2011, nos autos 0016548-59/2011, o Juízo da 4° Vara Criminal desta comarca, recebeu denúncia contra o beneficiário. Então o RMP, uma vez Instado, pugnou pela revogação do benefício (fl. 27). 



    E o relato. Decido. 



    Uma vez constatado que o beneficiário veio a ser processado por outro crime durante o período de prova, a revogação da suspensão condicional do processo é medida que se impõe, por força do art. 89, § 3° da Lei 9.099/95. 



    Portanto, com fulcro no dispositivo em comento, revogo o beneficio de modo que, decorrido In aibis o prazo para eventual interposição de recurso, determino seja oficiado ao Juízo de origem para os fins previstos em tel. Após, procedidas as anotações de estilo, arquive-se. Ciência às partes.” (e-doc. 1, p. 127; grifos nossos).



    9. O Tribunal a quo reafirmou o acerto na decisão que suspendeu o benefício (e-doc. 2, p. 89). 



    10. Uma vez verificado que o recorrente fora processado durante o período de prova do benefício, inexiste ilegalidade a ser reparada, pois levou-se em conta o disposto no art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099, de 1995, na qual se dispõe:



    “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da penal (art. 77 do Código Penal). (...)



    § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.”



    11. É possível ser revogada a suspensão condicional do processo após o transcurso do seu período de prova, contanto que a razão que a justificou tenha se passado durante tal período, como na espécie. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA ANTERIOR À DECISÃO ORA QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. I – Afastada, preliminarmente, a alegação de que a decisão ora atacada afrontou o trânsito em julgado de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que teria julgado a mesma questão em momento anterior. II – Não há informações, nos autos, sobre a existência de outro recurso julgado pelo STJ sobre a questão tratada neste writ, a não ser o recurso especial ora questionado, não tendo a impetrante se desincumbido do seu ônus probatório. III – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste período. IV – Sobrevindo o descumprimento das condições impostas durante o período de suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo juiz. V – Habeas corpus denegado.” 



    (HC nº 103.706/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 09/11/2010 p. 30/11/2010; grifos nossos).



    “AÇÃO PENAL. Processo. Suspensão condicional. Revogação após transcurso do período de prova. Admissibilidade. Fato ocorrido antes de seu termo. Precedente HC denegado. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado ainda após o transcurso do período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos dentro daquele prazo.”



    (HC nº 90.738/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 02/03/2010, p. 23/04/2010; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Suspensão condicional do processo. Descumprimento de condição. Revogação após o término do período de prova. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “a suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do benefício” (HC nº 90.833/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/5/07). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC nº 155.528-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/09/2018, p. 17/10/2018; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator